Tribunal: TJES
Processo: 0001785-65.2018.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001785-65.2018.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON ALVES DE ASSIS

APELADO: ESPÓLIO DE ISMAEL ALVES DE ASSIS e outros (6)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
U
SUCAPIÃO
EXTRA
ORDINÁRIA

DE BEM MÓVEL
–

ART. 1.2
61
CÓDIGO CIVIL - REQUISITOS
PRESENTES –

RÉUS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS DE PROVA A OPOSIÇÃO À POSSE DO AUTOR
– RECURSO PROVIDO.

1.
P
reenchi
dos
os requisitos
insculpidos
no art. 1.238, do Código Civil - quais sejam,

a posse contínua e incontestável da coisa por 5 anos, independentemente de título ou boa-fé,
reconhecer-se-á a aquisição originária da propriedade por usucapião extraordinária
de bem móvel
.

2.
N
os termos do inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil,
cumpria aos réus

comprar
que, a partir do falecimento de seu genitor,
tenham feito
oposição à posse do Apelante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001785-65.2018.8.08.0002

APELANTE: EDSON ALVES DE ASSIS

APELADOS: ESPÓLIO DE ISMAEL ALVES DE ASSIS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de usucapião extraordinária móvel” proposta por EDSON ALVES DE ASSIS, ora Apelante, em face do ESPÓLIO DE ISMAEL ALVES DE ASSIS, ora Apelado, objetivando a aquisição originária de propriedade de bem móvel, qual seja, um automóvel Volkswagen Fusca 1300, ano 1980, placa KOK9117, de seu falecido genitor.

Pela sentença id 12008356, o Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral sob fundamento de que não houve comprovação de posse mansa e pacífica do Apelante.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 12008358, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que os requisitos para a usucapião restaram devidamente demonstrados, não tendo os Apelados se desincumbido do ônus de comprovar a inexistência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo de seu direito.

Contrarrazões apresentadas no id 12008362, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 31 de março de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001785-65.2018.8.08.0002

APELANTE: EDSON ALVES DE ASSIS

APELADOS: ESPÓLIO DE ISMAEL ALVES DE ASSIS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de usucapião extraordinária móvel” proposta por EDSON ALVES DE ASSIS, ora Apelante, em face do ESPÓLIO DE ISMAEL ALVES DE ASSIS, ora Apelado, objetivando a aquisição originária de propriedade de bem móvel, qual seja, um automóvel Volkswagen Fusca 1300, ano 1980, placa KOK9117, de seu falecido genitor.

Pela sentença id 12008356, o Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral sob fundamento de que não houve comprovação de posse mansa e pacífica do Apelante.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 12008358, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que os requisitos para a usucapião restaram devidamente demonstrados, não tendo os Apelados se desincumbido do ônus de comprovar a inexistência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo de seu direito.

Contrarrazões apresentadas no id 12008362, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tem-se que a sentença objurgada deve ser reformada.

Como é cediço, a aquisição originária de propriedade de bem móvel pela via da usucapião extraordinária está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 1.261, do Código Civil, isto é, a posse contínua e incontestável da coisa por 5 anos, independentemente de título ou boa-fé.

Nesse sentido, é o entendimento manifestado por este Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê, exemplificativamente, no v. acórdão proferido na apelação cível n. 0028427-78.2015.8.08.0035, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. AUTOMÓVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. NOVO CPC. NÃO FIGURA COMO PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO. ESTADO EM QUE O FEITO NÃO SE ENCONTRA SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. VEÍCULO ALIENÁVEL E COM VALOR ECONÔMICO. ANULADA A SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1) A usucapião de bem móvel pode se operar com posse de boa-fé ou má-fé (artigos 1.260 e 1.261 do Código Civil). Ademais, são pressupostos dessa específica modalidade de usucapião: a coisa hábil ( res habilis ) ou suscetível de usucapião, a posse ( possessio ) e o decurso do tempo ( tempus )

(...)”

Entendeu, contudo, o Juízo
a quo
que os aludidos requisitos não teriam restado preenchidos pois, ante a resistência apresentada pelos demais herdeiros, não teria restado comprovada que a posse seria mansa e pacífica.

Nada obstante, compulsando, detidamente, os autos, verifica-se, na esteira do apontado pelo Apelante e a despeito do que pareceu crer o Juízo sentenciante, que os Apelados não comprovam minimamente que tenham exercido oposição à posse do Apelante após o falecimento do
de cujus
.

Tem-se, outrossim, do detido compulsar dos autos, que os Apelados não apresentaram mínima prova documental ou testemunhal apta a demonstrar que, a partir do falecimento de seu genitor, tenham feito qualquer oposição à posse do Apelante, razão pela qual não se desincumbiram do ônus que lhes cumpria, nos termos do inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para declarar a aquisição pela usucapião do automóvel Volkswagen Fusca 1300, ano 1980, placa KOK9117.

Inverto os ônus sucumbenciais, com a ressalva de que os Apelados estão amparados pela gratuidade de justiça, que ora defiro.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Relator.